Tribunal: STF
Processo: ARE 1310826
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Recurso Extraordinário com Agravo. 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual. Acórdão do Tribunal de Justiça de Goiás que declarou a inconstitucionalidade do art. 26, I, da Lei nº 7.957, de 6.1.2000, com a redação dada pela Lei nº 8.146, de 27.12.2002. Afronta ao art. 102 da Constituição do Estado de Goiás e ao art. 167, IV, da Constituição Federal. 3. Acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência do STF pela vedação da vinculação de receita de impostos à órgão, fundo ou despesa. Precedentes. 4. Recurso Extraordinário com Agravo não provido.